Tribunal: STF
Processo: Rcl 2772
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-24
Data de publicação: 2005-11-24

Ementa:
EMENTAS:        1. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. Terceiro prejudicado ou
interessado. Reclamação. Admissibilidade. Magistrado incluído em
lista tríplice impugnada. Destinatário da eficácia gravosa de
eventual decisão favorável à reclamante. Recepção da causa no estado
 em que a encontre. Poder de sustentação oral deferida. Aplicação do
 art. 15 da Lei nº 8.038/1990. Precedente. Admite-se, em reclamação,
 que intervenha terceiro juridicamente interessado ou prejudicado,
com direito de exercer poderes processuais a partir do momento da
intervenção, entre os quais o de fazer sustentação
oral.
2.      MAGISTRADO. Promoção por merecimento. Vaga única em
Tribunal Regional Federal. Lista tríplice. Composição. Inclusão de
magistrados que não pertenciam à primeira quinta parte da lista de
antiguidade. Ilegalidade. Mandado de segurança concedido a juíza que
 era um dos três únicos magistrados que cumpriam todos os requisitos
 constitucionais. Trânsito em julgado. Recomposição sem inclusão nem
 recusa formal da impetrante. Inadmissibilidade. Descumprimento da
decisão do Supremo. Reclamação julgada procedente. Desrespeita a
autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, o ato complexo de
 recomposição de lista tríplice para promoção de magistrados, sem
inclusão nem recusa do nome de juiz a quem a Corte assegurou,
mediante concessão de mandado de segurança, com trânsito em julgado,
 o direito líquido e certo de ser nela incluído, salvo recusa formal
 em procedimento específico, que não houve.